Tribunal: TJMT
Processo: 1013013-16.2018.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013013-16.2018.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO ARAUJO - CPF: 844.384.951-72 (RECORRIDO), MICHAEL RODRIGO DA SILVA GRACA - CPF: 019.668.971-62 (ADVOGADO), RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO), ADEMAR JOSE PAULA DA SILVA - CPF: 012.322.831-00 (ADVOGADO), LIDIO BARBOSA - CPF: 688.690.291-15 (RECORRIDO), EMANUEL MUSSA AMUI PINHEIRO - CPF: 711.153.661-49 (RECORRIDO), MISAEL OLIVEIRA GALVAO - CPF: 483.321.941-72 (RECORRIDO), ANTONIO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 432.656.851-87 (RECORRIDO), ADEVAIR BATISTA CABRAL - CPF: 318.280.001-91 (RECORRIDO), JOELSON FERNANDES DO AMARAL - CPF: 594.118.051-91 (RECORRIDO), GILBERTO GOMES DE FIGUEIREDO - CPF: 174.824.451-53 (RECORRIDO), ABILIO JACQUES BRUNINI MOUMER - CPF: 997.709.621-04 (RECORRIDO), CUIABA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 33.710.823/0001-60 (JUIZO RECORRENTE), CUIABA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 33.710.823/0001-60 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), CUIABA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 33.710.823/0001-60 (RECORRIDO), LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CÂMARA MUNICIPAL - INVIABILIDADE DA VIA ELEITA – NÃO CONSTATAÇÃO – DECISÃO LIMINAR PROFERIDA ANTES DA PERFECTIBILIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – ALTERAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL – VOTAÇÃO POR MAIORIA SIMPLES – IMPOSSIBILIDADE –
QUORUM
ESPECÍFICO – ARTIGO 177, XIII, DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

1 - Não há que se falar em inviabilidade da via eleita, se o Mandado de Segurança foi impetrado em data anterior ao término do procedimento que perfectibilizou o ato combatido, bem como, se a decisão que suspendeu o referido foi proferida em momento prévio.

2 - Não é possível alterar o Regimento Interno da Câmara Municipal por meio de maioria simples, consoante o artigo 177, XIII, do referido Regimento Interno, pois, de acordo com este, a aprovação deve ser por 2/3 dos componentes da casa.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REMESSA NECESSÁRIA Nº. 1013013-16.2018.8.11.0041

INTERESSADOS
: PAULO ROBERTO ARAUJO E OUTROS e PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por Paulo Roberto Araújo e Outros contra ato tido por ilegal e abusivo atribuído ao Presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, consubstanciado na aprovação da Resolução nº 001/2018, que dispõe sobre eleição para renovação da Mesa Diretora permitindo a recondução sucessiva para o mesmo cargo na mesma legislatura, julgou procedente o pedido inicial, para conceder a segurança pleiteada e declarar a nulidade do projeto de Resolução nº. 001/2018, aprovado na sessão legislativa realizada em 15-5-2018, por afronta ao princípio da legalidade, confirmando a liminar deferida.

Sem recurso voluntário.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Peço dia. 17 de maio de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por Paulo Roberto Araújo e Outros contra ato tido por ilegal e abusivo atribuído ao Presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, consubstanciado na aprovação da Resolução nº 001/2018, que dispõe sobre eleição para renovação da Mesa Diretora permitindo a recondução sucessiva para o mesmo cargo na mesma legislatura, julgou procedente o pedido inicial, para conceder a segurança pleiteada e declarar a nulidade do projeto de Resolução nº. 001/2018, aprovado na sessão legislativa realizada em 15-5-2018, por afronta ao princípio da legalidade, confirmando a liminar deferida.

Extrai-se dos autos que, Paulo Roberto Araújo e Outros, então Vereadores pelo Município de Cuiabá, impetraram o presente mandado de segurança contra ato coator praticado pelo Presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, sustentando, em síntese, que o Projeto de Resolução nº 001/2018, que visa permitir a recondução sucessiva da Mesa Diretora da Câmara Municipal, para o mesmo cargo e na mesma legislatura, não pode ser efetivado por alteração regimental, mas, apenas por eventual alteração da Lei Orgânica do Município.

Apresentaram emenda à inicial, adequando o pedido diante da conclusão da votação, apontando que houve também desrespeito ao art. 177 do Regimento Interno, uma vez que não foi obedecido o
quórum
de dois terços para a aprovação do Projeto.

Requereram, liminarmente, a suspensão dos efeitos do projeto de Resolução nº 001/2018, aprovado na sessão legislativa realizada em 15-5-2018, e, ao final, o reconhecimento da nulidade do ato impugnado.

A liminar foi deferida no id. 83248466 para determinar a suspensão dos efeitos do projeto de Resolução n°. 001/2018, aprovado na sessão legislativa em 15-5-2018.

Manifestação da autoridade apontada como coatora, aduzindo, em preliminar, a inadequação da via eleita e a perda superveniente do objeto.

No mérito, defendeu a necessidade de reforma da decisão que concedeu a liminar, ressaltando a desnecessidade de previsão na Lei Orgânica para fins de recondução, bem como que a regra que veda a recondução dos membros das mesas das Casas Legislativas Federais para os mesmos

cargos,

na

eleição

imediatamente subsequente (CF, art. 57, § 4º), não é de reprodução obrigatória nas Constituições Estaduais, que poderão, sem qualquer afronta à Constituição Federal, estabelecer de maneira diversa, inclusive com a possibilidade de reeleição.

Argumentou que, a autonomia para estabelecer os critérios de eleição é exclusiva do Parlamento, conforme estabelece a Lei Orgânica do Município de Cuiabá/MT, a qual delegou expressamente essa jurisdição para a Câmara Municipal.

Subsidiariamente, enfatizou que, embora a Lei Orgânica Municipal seja omissa com relação à reeleição, a Constituição Estadual aduz ser possível a recondução da Mesa Diretora, o que, em seu entendimento, deve ser considerado como regra geral para todos os 141 municípios de Mato Grosso, salvo disposição em sentido contrário nas respectivas Leis Orgânicas.

Asseverou, ainda, que, a natureza jurídica do Regimento Interno é de Resolução (art. 23, IV, da LOM), com competência privativa da Câmara Municipal para editá-lo (art. 11 da LOM).

Ressaltou que, a regra geral de
quórum
atribuída pela Lei Orgânica de Cuiabá/MT foi a de que as deliberações da Câmara Municipal seriam por maioria de votos, salvo disposição em sentido contrário, que deverão constar expressamente da Constituição Federal ou da Lei Orgânica, bem como que as exceções de
quórum
criadas exclusivamente pelo Regimento Interno são ilegais por colidirem com a Lei Orgânica do Município, norma hierarquicamente

superior, que trouxe de forma expressa que as únicas

ressalvas são aquelas da própria norma Municipal ou da Constituição Federal.

Contra a decisão liminar foi interposto recurso de agravo de instrumento nº. 1005877-91.2018.8.11.0000, o qual foi desprovido, à unanimidade, por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, restando, assim, ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ – LEGITIMIDADE – OBSERVÂNCIA – SÚMULA 525 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INVIABILIDADE DA VIA ELEITA – NÃO CONSTATAÇÃO – DECISÃO RECORRIDA PROFERIDA ANTES DA PERFECTIBILIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – ALTERAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA – VOTAÇÃO POR MAIORIA SIMPLES – IMPOSSIBILIDADE – QUORUM ESPECÍFICO – ARTIGO 177, XIII, DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ – RECURSO NÃO PROVIDO.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, na Súmula nº 525, as Câmaras Municipais possuem a legitimidade para integrar as demandas em que se discute questão institucionais da casa.

Não há que se falar em inviabilidade da via eleita, se o Mandado de Segurança foi impetrado em data anterior ao término do procedimento que perfectibilizou o ato combatido, bem como, se a decisão que suspender o referido foi proferida em momento prévio.

Não é possível alterar o Regimento Interno da Câmara Municipal por meio de maioria simples, consoante o artigo 177, XIII, do referido Regimento Interno, pois, de acordo com este, a votação deve aprovado por 2/3 dos componentes da casa.

Ao final sobreveio sentença que concedeu a segurança pleiteada para declarar a nulidade do projeto de Resolução nº. 001/2008. Aprovado na sessão legislativa do dia 15-5-2018, por afronta ao princípio da legalidade, confirmando a liminar inicialmente concedida.

Pois bem.

No que tange a inviabilidade da via eleita e perda superveniente do objeto, o impetrado estabeleceu a narrativa de que o Mandado de Segurança deveria ser anulado, já que, embora tenha sido impetrado antes do término do procedimento referente ao Projeto de Resolução nº 001/2018, a liminar foi concedida pelo Juízo
a quo
após o final do referido.

Ao analisar os autos, entretanto, isto não se verifica.

De acordo com os documentos carreados, a decisão liminar foi proferida em 16-5-2018, sendo que a promulgação do ato atacado foi disposta no Diário Oficial de Contas no dia 17-5-2018, com sua circulação em 18-5-2018 (id. 83248476).

Nesta toada, não há que se falar em inviabilidade da via eleita, eis que o procedimento se encontra dentro dos moldes estabelecidos pelos Tribunais Superiores, bem como, pela Lei nº. 12.016/09.

Ademais, como se sabe, a posterior promulgação da lei não implica, por si só, na extinção do processo sem julgamento do mérito por perda do objeto, uma vez que o exame da ocorrência de vícios
no procedimento legislativo não se confunde com o exame da lei em si
.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL.
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DE MESA DE CÂMARA LEGISLATIVA. PROCESSO LEGISLATIVO. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE VÍCIO FORMAL. PROMULGAÇÃO DA LEI POSTERIORMENTE À IMPETRAÇÃO DO WRIT. AUSÊNCIA DE PERDA DE OBJETO.
NÃO-CABIMENTO DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL COM SÚMULA.

1. Na hipótese de mandado de segurança impetrado contra ato de Mesa de Câmara Legislativa, a posterior promulgação da lei não determina a extinção do processo sem julgamento do mérito (Súmula n. 266/STF),
uma vez que o exame da ocorrência de vícios no procedimento legislativo não se confunde com o exame da lei em si.

2."O dissídio jurisprudencial com Súmula não autoriza a interposição do recurso especial fundado na letra c do permissivo constitucional, impondo-se a demonstração do dissenso com os julgados que originaram o verbete indicado como divergente" (REsp 338.474/PE, rel. Ministro Peçanha Martins, DJ de 30.6.04). 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não-provido.

(STJ - REsp: 251340 DF 2000/0024626-3, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 2/2/2006, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJ 20/3/2006 p. 224LEXSTJ vol. 200 p. 137). [Destaquei].

Além disso, a promulgação da Resolução questionada não retira o interesse processual dos Impetrantes, de ver submetida a julgamento a questão objeto do mandado de segurança, qual seja,
a suposta existência de vícios no procedimento legislativo de modificação do Regimento Interno da Câmara Municipal de Cuiabá
, de forma que não se pode subtrair do Poder Judiciário a sua análise, sob pena de tornar definitiva suposta ilegalidade ou abuso de poder alegados na via do mandado de segurança.

Saliente-se, ainda, que, embora o processo de alteração do Regimento Interno da Câmara dos Vereadores do Município de Cuiabá constitua ato
interna corporis
, e como tal insusceptível, em princípio, de exame pelo Poder Judiciário, é admissível, com fundamento no artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal, a revisão judicial do ato, para controle de legalidade/regularidade do procedimento.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL -
ATOS INTERNA CORPORIS - CONTROLE DE LEGALIDADE
- APLICAÇÃO DO DEC. LEI 201/67 - SENTENÇA MANTIDA - ANULAÇÃO DA SESSÃO QUE CULMINOU NA DESTITUIÇÃO DO CARGO DE PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES - APELO IMPROVIDO.

Há que se negar provimento ao apelo, mantendo-se na íntegra a sentença proferida no juízo a quo, que anulou os efeitos da sessão realizada no dia 01/09/2011 pelo Poder Legislativo do Município de Ourolândia que culminou na destituição do apelado do cargo de Presidente da Câmara dos Vereadores.
Não merece guarida a assertiva do apelante em dizer que a questão versada nos presentes autos não pode ser submetida ao crivo do Poder Judiciário, pois jurisprudência e doutrina são uníssona em afirmar que quando os atos interna corporis violam direitos assegurados constitucionalmente permitido ao Judiciário fazer o controle de sua legalidade.
Importante ressaltar que ao caso sub examinem não se aplica o Regimento Interno, mas sim o Decreto Lei 201/67, pois trata-se de responsabilidade dos Prefeitos e Vereadores, haja vista estar configurado que o objetivo do apelante era destituir o apelado do cargo de Prefeito Municipal e não do de Presidente da Câmara Municipal, principalmente quando se verifica que os fatos objetos na denúncia ocorreram no momento em que o apelado exercia o cargo de Chefe do Poder Executivo Municipal. No caso sub judice, ficou comprovado que não foi observado o procedimento previsto no art. 5º, II do Dec. Lei nº 201/67, qual seja, submissão da denúncia ao plenário da Câmara, fato confirmado pelas informações trazidas aos autos por ambas as partes. Não merece prosperar a afirmativa do apelante de que não houve violação ao princípio do devido processo legal, tendo sido o apelado devidamente notificado, pois do cotejo dos autos, restou evidente que se feriu o contraditório e a ampla defesa, configurando o cerceamento de defesa. Assim, em que pese ter ocorrido à citação por edital, conforme se depreende de fls. 65/66, não restou comprovado nos autos que houve a nomeação de defensor, o que fere o disposto no art. 5º, LV da CF/88, bem como, no art. 2º, I do Dec. Lei 201/67. APELO IMPROVIDO.

(TJ-BA - APL: 00040660520118050137 BA 0004066-05.2011.8.05.0137, Data de Julgamento: 20/11/2012, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 29/11/2012). [Destaquei].

Concernente ao mérito, primariamente, deve ser observado que a discussão não é concernente à desconstituição de lei, já que, realmente, o
mandamus
não se vale desta prerrogativa, mas, na realidade, tem o escopo de suspender e anular o procedimento legislativo realizado.

Ao analisar os autos, abstrai-se uma questão que, inicialmente, macula o procedimento, qual seja, o
quórum
no momento da votação.

Observe-se que, a Proposta de Resolução nº 001/2018 tem o escopo de alterar o Regimento Interno da Câmara Municipal de Cuiabá, sendo que o Impetrado afirmou que para esta alteração, a votação seguiria a regra disposta no artigo 9º da Lei Orgânica Municipal.

Confira-se o que dispõe o artigo retro:

Art. 9º As deliberações da Câmara serão tomadas por maioria de votos, presente a maioria absoluta de seus membros, salvo disposição em contrário constante na Constituição Federal e nesta Lei Orgânica.

Ocorre, entretanto, que, como a votação tinha o escopo de alterar o regimento interno da casa, o
quórum
exigido é outro, em face do que é disposto no artigo 177, XIII, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Cuiabá. Veja-se:

Art. 177. Dependerão do voto favorável de dois terços dos membros da Câmara, a aprovação e a alteração das seguintes matérias:

(...)

XIII – Regimento Interno da Câmara;

(...)

Pela simples observação do dispositivo, é possível vislumbrar que a alteração do Regimento Interno da Câmara Municipal possui procedimento específico, e demanda o voto de 2/3 (dois terços) dos componentes da casa.

Ao analisar os documentos colacionados aos autos (ids. 83248463 e 83248464), é possível verificar que isso não se configurou, logo, vislumbra-se a nulidade dos procedimentos adotados para a alteração do Regimento Interno da Câmara Municipal de Cuiabá, por caracterizar ofensa ao princípio da legalidade.

Ante o exposto,
ratifico
a sentença em reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2022